Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716227-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO VANDERLEI DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de no 0025635-38.2005.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora (ID no 156266595, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, defende que a impenhorabilidade suscitada na origem não é absoluta, pois o STJ e o TJDFT estão admitindo a constrição parcial de valores, ainda que tenham natureza salarial, motivo pelo qual o bloqueio da quantia localizada nas contas bancárias de titularidade do agravado deve ser preservado. 3. Aduz que não foi observado o contraditório e a ampla defesa no que se refere aos argumentos apresentados pelo agravado ao impugnar a penhora realizada na origem, o que poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Cita precedentes deste Tribunal e pede a antecipação de tutela recursal para que a penhora realizada na origem seja preservada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar e, subsidiariamente, a manutenção da constrição de 30% dos rendimentos do agravado até o adimplemento da quantia devida. 5. Sem preparo, pois o agravante possui isenção legal. 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em nome do executado, via SISBAJUD, nos autos de origem (ID no 46272271). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 47200969). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 46272271): "[...] 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 10. Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal, no valor atualizado de R$ 292.675,08 (ID no 144326872, pág. 1-5). Ressalte-se que não há discussão quanto à higidez do crédito pleiteado pelo agravante. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 13. Em julgamento recente, a Corte Especial do STJ reforçou esse entendimento, admitindo a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família (STJ, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, EREsp no 1874222/ DF, 2020/0112194-8, julgado em 19/4/2023). 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial do devedor -, é possível a adoção de medidas dessa natureza. 15. Não há elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a manutenção da medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravado. A manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade do agravado é razoável e proporcional, além de contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional. 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo Distrito Federal. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em nome do executado, ora agravado, via SISBAJUD, nos autos de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se." 13. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 14. Na origem, foi juntado o ofício em que se comunica o deferimento parcial da liminar neste recurso (ID no 157348257). Dispositivo 15. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em nome do executado, ora agravado, via SISBAJUD, nos autos de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro